Tribunal: TJDFT
Processo: 0007122-42.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL E RETRATADA. INCIDÊNCIA. HIERARQUIA DAS FASES. ATENUANTE DO ART. 65, III, B, CP. INCABÍVEL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência aos artigos 155, §§ 1 e 4o, inciso IV, do Código Penal e 244-B, da Lei no 8.069/90.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Examinar (i) se existem provas suficientes da autoria; (ii) o critério de exasperação da pena-base; (iii) a fração utilizada na atenuante da confissão espontânea; (iv) o reconhecimento do arrependimento posterior ou da atenuante do art. 65, III, b, CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Estando a autoria positivada nas declarações da vítima e da testemunha, bem como na prova documental acostada aos autos, não há margem para falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Ainda que a confissão prestada no âmbito de Acordo de Não Persecução Penal não possa, isoladamente, fundamentar a condenação, sua conjugação com os demais elementos de prova a torna idônea para reforçar o juízo de autoria.
5. Dentre os critérios de exasperação da pena-base, esta Turma, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, adota majoritariamente aquele que eleva a pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente para o crime para cada circunstância desfavorável, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Firmou-se entendimento no Superior Tribunal de Justiça de reconhecimento integral da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), mesmo quando a confissão é parcial, ainda que posteriormente retratada.
6. Inaplicável a atenuante do art. 65, III, b, CP, quando a res furtiva não é restituída de forma espontânea, eficaz ou imediata após o delito, de modo a impedir ou minimizar suas consequências e o dano não é integralmente reparado, como na hipótese.
7. Na segunda fase, a redução da pena por uma atenuante deve preferencialmente respeitar a hierarquia das fases, não podendo resultar em redução inferior ao aumento atribuído a uma circunstância judicial na primeira etapa. A sentença deve ser alterada quando não observa tal lógica jurídica.
8. Não há arrependimento posterior (art. 16, CP) quando a devolução do bem ocorre por intervenção de terceiros, não por iniciativa voluntária do agente.
9. Para configuração do crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90), de natureza formal, basta a participação da criança ou adolescente na prática de delito na companhia de imputável.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 16, 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/6/2022 - Informativo 741; TJDFT. Acórdão 1878413, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, j. 13/06/2024; TJDFT. Acórdão 2052633, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, J. 01/10/2025; TJDFT. Acórdão 1974927, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, j. 06/03/2025.